Tribunal: STF
Processo: ARE 1432046
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANO MORAL. EXPOSIÇÃO INDEVIDA NA MÍDIA. MATÉRIA OFENSIVA. SUICÍDIO GENITORA. OMISSÃO ENTE FEDERATIVO. FALTA DE PROVAS. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de exposição indevida da imagem de pessoa falecida. Sustentam os recorrentes a ilegalidade da divulgação da prisão da sra. Mary em mídia de grande circulação, pelos delegados responsáveis pela prisão. Reprisam as teses da inicial, argumentando que a divulgação irresponsável contribuiu para o suicídio de sua genitora. Pugnam pela reforma da sentença e a procedência do pedido inicial, reconhecendo a violação à honra e à imagem da falecida genitora, bem como a fixação da indenização por danos morais. Os recorrentes pleiteiam a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.



    2. Recurso próprio, tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    3. Trata-se de ação de responsabilidade civil do Estado, por conta de ações de seus agentes, das quais teriam resultado danos materiais e morais. A responsabilidade no caso é objetiva, necessitando da prova do dano, do ato e do nexo de causalidade, a teor do disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.



    4. No caso dos autos os recorrentes sustentam que a divulgação indevida da imagem da vítima na mídia e a omissão do ente estatal para peticionar no processo administrativo que consta dos autos, foram fatos decisivos para agravar o quadro de saúde mental da genitora, o que culminou com seu suicídio. Sem dúvida a função da imprensa e dos meios de comunicação é a de informar e divulgar fatos, buscando auxiliar a percepção do mundo acerca dos acontecimentos, atenta à liberdade de manifestação e responsabilidade com o que divulga. O direito pleiteado será analisado à luz das disposições da Carta Magna constantes do art. 5º, X que asseguram a inviolabilidade à honra, à vida privada e à proteção da imagem, e do art. 220 do mesmo diploma legal que dispõe sobre a liberdade de comunicação.



    5. Após análise pormenorizada dos autos eletrônicos, forçoso concluir que as alegações trazidas pelos recorrentes não se sustentam, notadamente por não haver extrapolação do dever de informar, tampouco expressões depreciativas ou injuriosas, até mesmo fatos da vida pessoal sem interesse informativo. A tese de que as notícias e imagens foram fornecidas pelos agentes públicos que apuravam o caso também não prospera, por absoluta falta de provas nesse sentido.



    6. As matérias jornalísticas juntadas aos autos informam sobre uma briga de vizinhos que se prolongou por longos anos, entretanto, não se vislumbra vínculo etiológico direto e imediato entre as informações trazidas e o alegado abalo emocional ou psicológico à falecida. Eventuais processos ou procedimentos administrativos podem ser movimentados pelo advogado das partes e a conduta dos delegados que apuraram os fatos não ultrapassou suas atribuições legais. A conclusão que se impõe é a de que as matérias jornalísticas se encontram ao abrigo da liberdade de informação e comunicação, não há nexo de causalidade entre a divulgação dos fatos e o suicídio da recorrente, notadamente porque já houvera tentativa anterior à situação discutida nos autos. Portanto, não verifica ofensa aos direitos da personalidade da sra. Mary, ora recorrente e genitora dos demais recorrentes.



    7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.



    8. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.



    9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, caput, X e XXXIV, 37, § 6º e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente